Tribunal: STF
Processo: ARE 1312704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto por CONFEITARIA MAJESTOSA DO JARDIM GUANABARA LTDA em face da Decisão de fls.169/173, que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal em razão da prescrição. 2. Consoante o disposto no art. 240, §1°, do NCPC, a interrupção da prescrição pela citação válida retroage à data da propositura da ação. Ressalte-se que, ajuizada a execução fiscal no prazo prescricional, cabe ao exequente promover a citação, conforme os §§ 2° e 3° do art. 240 do NCPC. E se, ciente da frustrada tentativa de citação, a parte exequente deixar o feito paralisado por vários anos, a demora na citação não pode ser atribuída ao mecanismo judiciário e sim à inércia do credor, o que afasta a aplicação da Súmula n° 106/STJ, e caracteriza a ressalva contida no RESP 1120295, julgado sob a sistemática do Art.543-C DO CPC. 3. Na hipótese, os créditos foram constituídos definitivamente em 01/12/1999 e a execução fiscal foi ajuizada em 11/11/2004, ainda no quinquídio legal. Como já fundamentado, não é a data de citação, por si só, que deve ser computada como termo ad quem do prazo prescricional. Uma vez que a execução foi ajuizada no prazo legal, deve-se verificar se a demora na citação se deu em razão dos mecanismos do Judiciário já que, em havendo a citação válida, o entendimento sedimentado no STJ, como visto, é no sentido de que tal data deve retroagir à data da distribuição da ação. 4. Em que pese a ação ter sido ajuizada em 11/11/2004, a sua distribuição somente se deu em 02/06/2005, o que, de plano afasta a culpa da exequente pela demora da citação, que ocorreu em 28/06/2005, como informado pela apelante. Assim, não se verifica qualquer demora imputável exclusivamente à parte autora, impondo-se reconhecer a mora do Judiciário, o que enseja a aplicação do Enunciado n° 106 da Súmula do STJ, suficiente para afastar a prescrição do crédito, tal qual concluiu o Juízo de origem. 5. Agravo interno de CONFEITARIA MAJESTOSA DO JARDIM GUANABARA LTDA não provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea b da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Tal como reconhecido pelo próprio contribuinte, o crédito tributário cobrado na ação executiva foi constituído em 01.12.1999, sendo que a execução fiscal foi ajuizada em 11.11.2004, ou seja, antes da fluência do quinquídio legal.
    E, conforme como aduzido na decisão agravada, "Na espécie, em que pese a ação ter sido ajuizada em 11/ 11/2004, a sua distribuição somente se deu em 02/ 06/ 2005, o que, de plano afasta a culpa da exequente pela demora da citação, que ocorreu em 28/ 06/ 2005, como informado pela apelante".
    Cabe frisar que, nos termos do que prescrevia o art. 219, § 1", do CPC de 1973 (em vigor à época do ajuizamento do feito), a citação válida do devedor retroagia à data do ajuizamento, desde que a execução tivesse sido ajuizada antes da consumação do prazo prescricional. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Prescrição. Interrupção. Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/80. Infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito da interrupção do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolva a interpretação do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil e da Lei nº 6.830/80. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 810802 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.8.2014) 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1º, DO CPC. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 6.830/80). INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 814202 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.8.2014)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente